Tribunal: TJDFT
Processo: 0020301-20.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E FIBRA ÓTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que deu provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu, no curso da ação de reconhecimento de crédito, decorrente de contrato administrativo para a execução, instalação, remanejamento e ampliação de pontos elétricos, instalação de fibra óptica e instalação de sistema de aterramento. 1.1. Nestes embargos, o Ente Distrital aponta omissão no acórdão. Argumenta que o julgado, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença não enfrentou a alegação central de defesa do embargante, qual seja: existência de irregularidades dos contratos. Assevera que estes fundamentos são relevantes para a solução da controvérsia, cuja análise impacta diretamente a parte final do art. 59 da Lei 8.666/93. Por fim, pontua que, em relação aos honorários advocatícios, o julgado imputou o ônus exclusivamente ao embargante. Entretanto, pelo princípio da causalidade, entende que este deva ser imputado exclusivamente à autora por contratar irregularmente com a Administração Pública.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.

3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. Em relação à alegação de cerceamento de defesa, o julgado consignou que, de acordo com o histórico de atos processuais acima, foi oportunizado ao Distrito Federal, diversas oportunidades de se manifestar nos autos, mesmo que intempestivamente. Constou que, em verdade, a pretensão do Distrito Federal é a de obter respostas que lhe sejam favoráveis, no entanto, o Juízo homologou os laudos em conformidade com o art. 473 do CPC. 3.2. Sobre a contratação, o julgado consignou que, apesar do poder público ter por conveniência contratar verbalmente um serviço, devidamente prestado e de natureza essencial, não se pode depois, justificar a inadimplência no que se refere ao pagamento do valor correspondente à sua contraprestação. 3.3. Em relação aos honorários advocatícios, o inconformismo também não merece prosperar uma vez que, na sentença, dada a sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, que, com base no art. 85, § 3o, inc. II, do CPC, estes arbitrados em 8% do valor da condenação. Ocorre que, no recurso a fixação foi revista e tendo em vista que a autora sucumbiu em parte mínima o pedido, o Ente ficou responsável a pagar, por inteiro, as despesas e os honorários.

4. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

5. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos rejeitados.